Tribunal: TJMT
Processo: 36903-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0036903-87.2019.811.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO CSF S/A
Recorrido: WILLIAM HERNANDES DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/06/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. A AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO
DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373,
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E
FOTO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em
razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos
de proteção ao crédito.
2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos a
“PROPOSTA DE ADESÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

CR É D I T O”, devidamente assinada pelo consumidor. Frise-se,
ainda, que além do referido documento, fora colacionada a foto
do Recorrido, tirada no ato da contratação, não havendo
dúvidas a respeito da legitimidade da contratação.
3. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos
fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81
do Código de Processo Civil.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido WILLIAM
HERNANDES DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência,
com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a exclusão do
nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO CSF S/A nas razões
recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e
desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, a instituição financeira Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos a
“PROPOSTA DE ADESÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDI T O”,
devidamente assinada pelo consumidor. Frise-se, ainda, que além do
referido documento, fora colacionada a foto do Recorrido, tirada no ato
da contratação, não havendo dúvidas a respeito da legitimidade da
contratação.

Neste ponto, cabe consignar que a assinatura lançada no
contrato é idêntica àquelas apostas no Termo de Audiência de
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Conciliação e Carteira Nacional de Habilitação – CNH do consumidor,
senão vejamos:

Contrato

TERMO DE AUDIÊNCIA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

FOTO DO CONSUMIDOR MOMENTO DA COMPRA

FOTO DO CONSUMIDOR NA CNH

Nesse contexto, o conjunto probatório autoriza a
conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o
cadastramento do nome do Recorrido junto aos órgãos de proteção ao
crédito se deu em razão de efetiva inadimplência ao contrato firmado
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

entre as partes, não havendo necessidade de realização de perícia
grafotécnica.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência do
débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de
danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da
instituição financeira Recorrente.

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma
irregularidade esta está no agir do Consumidor/Recorrido que na
tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder
Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a
litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE
MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA.
DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas
pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do
Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o
alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato
existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da
parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador
da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de
Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João
Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃODECLARATÓRIADEINEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULAD
A COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A
RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA.
MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS
PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2o
DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da
condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de
má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 18, §2o do
Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e
temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação
Cível No 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em
13/11/2013)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e
ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de
agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram
tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar
situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se
o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a
culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e
ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo BANCO
CSF S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, REVOGO o benefício da justiça gratuita outrora
concedida ao Recorrido WILLIAM HERNANDES DE OLIVEIRA,
condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de
9% (nove pontos percentuais) sobre o valor da causa corrigido, bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos
termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos
percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido
monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da
ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um
ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da
presente decisum (§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA